Tribunal: TJDFT
Processo: 0711262-36.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0711262-36.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA AGRAVADO: DIOGO BATISTA ILHA SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela, interposto por MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A DA contra a decisão de ID 58258742 da liquidação de sentença n° 0732516-96.2019.8.07.0001 (ajuizada por DIOGO BATISTA ILHA SANTOS, ora agravado), que rejeitou a impugnação de sentença apresentada pelo agravante, decisão integrada pela decisão de ID 60145851 daqueles mesmos autos, que rejeitou os embargos declaratórios opostos pelo ora agravante em face daquela decisão. Na origem, cuida-se de liquidação individual da sentença coletiva proferida nos autos da ação civil pública n° 2015.01.1.136763-2, por meio do qual intenta o ora agravado a liquidação, por arbitramento, do valor dos danos materiais decorrentes da desvalorização do imóvel do autor em razão da ausência de áreas de lazer no empreendimento Altos de Taguatinga II, Taguatinga/DF, comercializado pela agravante. Por meio da referida decisão de ID 58258742 dos autos originários, o juízo a quo deferiu a produção da prova pericial requerida pela ré/agravante sob os seguintes fundamentos: “Trata-se de liquidação de sentença proferida em Ação Civil Pública que tramitou perante a 22a Vara Cível de Brasília, na qual se pretende aferir a real desvalorização do imóvel de propriedade da parte autora, em razão dos vícios do empreendimento pela não entrega das áreas de lazer no empreendimento. A parte ré apresentou manifestação em documento de ID 51778576, na qual sustenta a eficácia preclusiva da coisa julgada, em razão do acordo homologado em processo diverso. Alega que a parte autora fundamentou-se em ofertas obtidas na internet sem qualquer ligação ou semelhança com o imóvel adquirido. Aduz ainda a necessidade de nomeação de perito com qualificação na área de engenharia ou arquitetura. Por fim, impugna os valores apresentados pela parte autora e indica o valor que entende devido. A parte autora manifestou-se em petição de ID 55861659. Decido. Considerando que o presente feito se refere à liquidação dos danos materiais decorrentes da desvalorização do imóvel adquirido pela parte autora, não há que se falar em violação à coisa julgada pois o pedido do processo no 0020370-22.2014.8.07.0007 (autos físicos no 2014.07.1.020863-8), que tramitou na 3a Vara Cível de Taguatinga, cinge-se nos lucros cessantes decorrentes do atraso na entrega do imóvel. Nesse contexto, observo que o acordo homologado estabeleceu “Pelo presente acordo e após a quitação dos valores acordados, o Autor dará plena, geral e irrevogável quitação, para mais nada reclamar sobre a relação jurídica estabelecida entre as partes, no que tange a cobrança de valores a título de alugueis em decorrência de atraso na obra por parte da Empresa Ré, sendo que eventuais custas finais serão de responsabilidade da parte autora.” Ademais, o cumprimento de sentença que tramita sob no 0731680-26.2019.8.07.0001, nesta Serventia, restringe-se na reparação dos danos morais. Assim, considerando-se a divergência entre as partes quanto a liquidação do julgado, defiro a prova pericial reclamada pela parte ré. Todavia, não vislumbro a necessidade de nomear perito com formação em engenharia civil ou arquitetura, pois o presente caso não envolve questões técnicas relacionadas à construção civil, mas questões mercadológicas. Nomeio o Sr. Franklim Renato Bittar, CPF 690.586.871-04, a fim de constatar o valor da desvalorização do imóvel adquirido pela parte autora em razão da ausência de área de lazer. Faculto às partes o prazo comum de 15 dias para indicar assistentes técnicos e apresentar quesitos, caso queiram. Apresentada a proposta, venha o depósito pela parte ré, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de inviabilizar a realização da prova requerida. Efetivado o depósito, dê-se vista ao senhor perito para elaboração do laudo, no prazo de 30 dias. Intime-se o perito para que, no prazo de 05 (cinco) dias, diga se aceita o encargo que lhe fora confiado e informe o valor de seus honorários” (ID 58258742 dos autos originários). Em face de tal decisão, o executado/agravante opôs embargos de declaração com efeitos infringentes alegando a existência de obscuridade e omissão (ID 59930940 dos autos originários), os quais foram rejeitados pelo juízo a quo nos seguintes termos: “A despeito de terem sido opostos embargos de declaração, é cediço que estes não se prestam, em regra, à alteração da decisão, pois têm a finalidade precípua de integração do julgado eivado de erro material, omissão, contradição ou obscuridade. Na hipótese dos autos, porém, não há nenhum desses vícios, eis que a decisão de ID 58258742 foi fundamentada de forma clara, não contendo, pois, omissões e obscuridade quando do indeferimento das alegações referentes a suposta coisa julgada material, eficácia preclusiva da coisa julgada ou quanto a responsabilidade do réu/embargante pelo recolhimento da remuneração referente à perícia por ele requerida, nos moldes do art. 95 do CPC. Por oportuno, advirto à parte ré/embargante que a condenação a título de lucros cessantes decorrentes do atraso na entrega do imóvel não é objeto do feito. A presente liquidação refere-se tão somente à condenação a título de danos materiais decorrentes da desvalorização do imóvel adquirido pela parte autora. Ademais, esclareço que, embora seja mais econômico liquidar todas as condenações (danos materiais decorrentes da desvalorização do imóvel e lucros cessantes) em uma única ação, não há impedimentos para a parte credora liquidá-las em processos autônomos, desde que observado o prazo prescricional para tanto. Assim, percebe-se que, na verdade, o recorrente pretende a modificação da decisão para adequar ao seu particular entendimento, o que é incabível. Ante o exposto, rejeito liminarmente os embargos de declaração e mantenho a decisão embargada.” (ID 60456241dos autos originários). E contra tais decisões, o presente agravo de instrumento. Em suas razões (ID 15900382), preliminarmente, sustenta ausência de fundamentação da decisão agravada e ofensa ao disposto no art. 489, § 1o, inciso IV e art. 1.022, parágrafo único, inciso II, ambos do CPC, juízo a quo que não teria enfrentado todas as matérias invocadas pela agravante em sede de manifestação contra a liquidação de sentença, especialmente no que se referia à eficácia preclusiva da coisa julgada. No mérito, alega que a eficácia preclusiva da coisa julgada imporia o afastamento de todas as alegações que poderiam ter sido apresentadas pelo autor/agravado em demanda individual ajuizada previamente à ação de liquidação de sentença coletiva (no âmbito da qual o presente agravo de instrumento). No sentido, pontua que o agravado ajuizou a ação indenizatória n° 2014.07.1.020863-8 pela qual teria pleiteado a análise judicial do contrato de compra e venda firmado com a agravante e a indenização por lucros cessantes em razão dos mesmos fatos discutidos na ação de liquidação de sentença coletiva. Por tal razão, defende que o feito de origem deveria ser extinto sem a resolução do mérito nos termos do art. 485, inciso V do CPC. Alega, ainda, que os honorários periciais deveriam ser rateados com o agravado nos termos do art. 95 do CPC, uma vez que a perícia fora requerida por ambas as partes. Pugna, também, pela atribuição de efeito suspensivo ativo ao recurso, eis que “tem urgência na reforma da decisão objurgada, pois, enquanto mantida, será mantido o trâmite da fase de liquidação de sentença proferida em sede de ação civil pública, com a relevância da argumentação apresentada e a clara possibilidade de geração de dano à agravante em decorrência da realização da prática de atos probatórios e continuação do feito com a possibilidade de extinção do feito, como pretendido” (ID 15900382, p. 13). Ao final, pleiteia: “Diante do exposto, requer digne-se este(a) ilustre Relator(a) receber e conhecer o presente recurso de agravo de instrumento, atribuindo-lhe efeito suspensivo ativo, consoante previsto no art. 1.019 do CPC, até o pronunciamento definitivo desta egrégia Turma Cível, e, consequentemente: a) Cassar a decisão proferida, face a ausência de fundamentação, determinando-se ao douto juízo a quo a análise de todos os pedidos da agravante; b) Extinguir a demanda de origem, sem resolução do mérito, tendo em vista a ocorrência da eficácia preclusiva da coisa julgada, forte no artigo 485, inciso V, do Código de Processo Civil, reformando-se a decisão objurgada; c) Reformar a decisão, para efeito de redistribuir os honorários periciais, de acordo com a atual previsão do CPC. Sucessivamente, encaminhando o mérito recursal para análise dos os integrantes desta egrégia Turma Cível, seja dado provimento ao recurso para acolher os requerimentos apresentados acima elencados” (ID 15841573, p. 16). Preparo regular aos IDs 15900384 e 15900386. O recurso foi regularmente instruído. É o relatório. Decido. Conheço do recurso, pois presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. I.1 - Da preliminar de nulidade da decisão agravada por ausência de fundamentação Preliminarmente, sustenta a agravante a ausência de fundamentação da decisão agravada e ofensa ao disposto no art. 489, § 1o, inciso IV e art. 1.022, parágrafo único, inciso II, ambos do CPC, à medida que o juízo a quo não teria enfrentado todas as matérias invocadas em sede de impugnação do cumprimento de sentença, especialmente no que se referia à eficácia preclusiva da coisa julgada. Pelo que se vê dos autos da ação de liquidação e sentença por arbitramento n° 0732516-96.2019.8.07.0001, não houve por parte do juízo a quo qualquer omissão, obscuridade ou erro de fato que inquinasse de nulidade a decisão de ID 58258742, integrada pela decisão de ID 59930940. Tem-se, sim, a insurgência da ora agravante para modificar os fundamentos expostos pelo juízo a quo em suas decisões, valendo-se, para tanto, de embargos declaratórios, via inadmissível. Da simples leitura das decisões agravadas, não há que se falar em ausência de fundamentação quanto aos argumentos defensivos. Frise-se que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já assentou o entendimento de que o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. 3. No caso, entendeu-se pela ocorrência de litispendência entre o presente mandamus e a ação ordinária n. 0027812-80.2013.4.01.3400, com base em jurisprudência desta Corte Superior acerca da possibilidade de litispendência entre Mandado de Segurança e Ação Ordinária, na ocasião em que as ações intentadas objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda que o polo passivo seja constituído de pessoas distintas. 4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum. 5. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016) Rejeito a preliminar. II. Do pedido de concessão de efeito suspensivo ativo O Código de Processo Civil dispõe que o relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (art. 300, c/c art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, inciso I, todos do CPC). No caso dos autos, em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tenho que o presente caso não apresenta os requisitos para a concessão da antecipação dos efeitos da tutela vindicada. A eficácia preclusiva da coisa julgada é instituto previsto no art. 508 do CPC que caracteriza a impossibilidade de discussão, após o trânsito em julgado da decisão de mérito, das alegações e defesas que as partes poderiam opor visando o acolhimento ou a rejeição do pedido, as quais serão consideradas deduzidas e repelidas. A agravante aduz que o agravado pretende a liquidação de direito que não teria sido discutido em ação indenizatória prévia (processo n° 2014.07.1.020863-8), de modo que a eficácia preclusiva da coisa julgada naqueles autos impediria a liquidação do direito em sede da ação executiva de sentença coletiva. Da análise do caso, em uma análise superficial, não há como firmar a alegada identidade de causas de pedir entre os pedidos feitos no bojo da ação de liquidação de sentença n° 0732516-96.2019.8.07.0001 (em sede do qual o presente agravo de instrumento) e aqueles contemplados na ação civil pública n° 2015.01.1.136763-2 e na ação indenizatória n° 2014.07.1.020863-8. Como se vê, em sede da ação coletiva, a agravante foi condenada ao pagamento de danos morais no importe de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a cada família prejudicada, valores atualizados; teve declarada a nulidade de cláusulas em contratos que propunha a promitentes compradores; foi condenada por danos materiais pela desvalorização sofrida por cada consumidor, relativamente à sua unidade imobiliária, conforme laudo pericial; foi condenada a pagar lucros cessantes em razão do atraso injustificado na entrega integral do empreendimento; e condenada na obrigação de não fazer consistente na proibição de inclusão, nos próximos contratos de compra e venda que vier a firmar, de cláusulas consideradas viciadas à luz do Código de Defesa do Consumidor. Por outro lado, na ação de liquidação de sentença n° 0732516-96.2019.8.07.0001 perquire-se o arbitramento da desvalorização sofrida pelo imóvel em face da ausência das áreas de lazer do empreendimento entregue pela agravante, direito, como visto, já reconhecido em sede da ação coletiva. E, no que se refere à ação indenizatória n° 2014.07.1.020863-8, pretendeu o agravado o recebimento de valores decorrentes dos lucros cessantes havidos pelo atraso na entrega da obra do empreendimento Altos de Taguatinga II, de maneira que distintas as causas de pedir e os pedidos feitos nos três processos. Dessa forma, o direito alegado pela agravante não se mostra plausível. Quanto à responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais, assiste razão à agravante. O art. 95 do CPC determina que “cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes”. Dispõe, ainda, o art. 510, que “na liquidação por arbitramento, o juiz intimará as partes para a apresentação de pareceres ou documentos elucidativos, no prazo que fixar, e, caso não possa decidir de plano, nomeará perito, observando-se, no que couber, o procedimento da prova pericial”. No caso, o autor/agravado requereu, na petição inicial (ID 48193612 dos autos originários, p. 16), a intimação das partes para apresentação de pareceres ou documentos elucidativos ou a nomeação de perito judicial para realizar a referida avaliação de desvalorização do imóvel em decorrência da não entrega nas áreas comuns. Por sua vez, a ré/agravante, em manifestação contra a liquidação de sentença (ID 51778576, p. 11) também requereu a designação de perícia técnica. Nomeado perito técnico pelo juízo a quo para aferição mercadológica da alegada desvalorização do imóvel do autor/agravado, devem os honorários periciais serem rateados na forma dos artigos 95 e 510, ambos do CPC. Forte nessas razões, defiro parcialmente o efeito suspensivo ativo para determinar o rateio do depósito dos honorários periciais entre a agravante e o agravado. Ao juízo a quo para informações. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, inciso II do CPC). Brasília, 18 de maio de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora